Tribunal: TJSP
Processo: 2266951-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio dos valores - Penhora que atingiu valor superior a 40 salários-mínimos – Desbloqueio do valor limite, permanecendo bloqueado o excedente - Cabimento - Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio dos valores - Penhora que atingiu valor superior a 40 salários-mínimos – Desbloqueio do valor limite, permanecendo bloqueado o excedente - Cabimento - Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO